Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA. AMEAÇA. FAVORECIMENTO PESSOAL. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DECADÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINARES REJEITDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO.
I - A declaração extrajudicial firmada em cartório representa documento produzido unilateralmente, não submetido ao contraditório, de modo que não apresenta valor probatório.
II - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes da conduta, elementos a serem esclarecidos durante a instrução processual.
III - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – art. 569 do CPP.
IV - A decisão que recebe a denúncia não carece de justificação exaustiva, pois nesta etapa o Juiz apenas analisa a viabilidade da pretensão acusatória.
V - “A representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorreu na hipótese dos autos.” (AgRg no REsp 1915868/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).
VI - Não há que se falar em decadência do direito de queixa quando presente a representação das vítimas pela apuração dos fatos e quando os crimes de resistência e favorecimento pessoal independem de representação por serem de ação penal pública incondicionada.
VII - A exordial imputou ao primeiro réu a prática de crimes no contexto de violência doméstica, o que determina a competência do Juízo Especializado, prorrogada mesmo em face de absolvição de tais e quando os remanescentes, pelos quais houve condenação, têm previsão de pena máxima superior a dois anos (art. 61 da Lei no 9.099/1995).
VIII - De acordo com o enunciado de Súmula 648 do STJ: “A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus.”
IX - Mantém-se a condenação quando a materialidade e a autoria dos crimes se encontram demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes das vítimas, corroboradas pela prova pericial e pelas palavras de testemunhas.
X - Não há que se falar em exercício regular de direito de proteção à inviolabilidade do domicílio quando o agente acolhe o corréu dentro de sua residência, negando autorização de entrada dos agentes estatais para a conclusão de diligência de prisão em flagrante, ameaçando-os de efetuar tiro de arma de fogo caso adentrassem ao local, com o evidente dolo de facilitar a fuga do agente criminoso, o que de fato aconteceu.
XI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
XII - As alegações acerca eventual conduta irregular da autoridade policial e a suposta prática de crime de abuso de autoridade pelo Magistrado Sentenciante deverão ser apresentadas de modo adequado e perante as autoridades competentes.
XIII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitas. No mérito, desprovido.